Tribunal: STF
Processo: HC 69003
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 12 DA  LEI  6.368/76.
"BIS IN IDEM".
         I.  Instauração  de   duas   ações   penais,   em   comarcas
diferentes, pela pratica de um só crime, o do art. 12 da Lei 6368/76,
de ação multipla, condenado o paciente em ambas as ações. Demonstrado
o "bis in idem", e assim a litispendência, prevalece a primeira ação,
anulando-se a segunda. Anulada a condenação  oriunda  da  Comarca  de
Marilia, SP -- tres anos de reclusão -- resta o paciente condenado  a
pena de seis anos de reclusão proveniente da ação penal que correu na
Comarca de Santo Antonio da Platina, Parana.
         II. H.C. deferido.